Tribunal: TJDFT
Processo: 0719054-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA JUNTADA DE FICHAS FINANCEIRAS. NÃO ALCANÇA A PRETENSÃO INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, de modo que somente recomeçaria a fluir - em que pese reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32 e Súmula 383, do STF. Conforme consignado, a execução coletiva encontra-se suspensa no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF.

2. A discussão que se estabeleceu sobre a legitimidade ativa do sindicato referiu-se a uma exceção, particularidade inerente à suspensão do prazo prescricional (demora na juntada das fichas financeiras), que não atingirá a pretensão individual, enquanto tal questão processual não for resolvida na execução coletiva.

3. No que tange à prejudicialidade externa, a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva foi rechaçada no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000, considerando-se a demora do ente distrital para fornecer as fichas financeiras dos substituídos, necessárias para a apuração do valor devido (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. p. 111).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.